Tribunal: TJDFT
Processo: 0723249-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ESBULHO, TURBAÇÃO E AMEAÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL SUPORTADO PELA PARTE QUE DEU CAUSA À AÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS INSERTAS NO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o DO CPC. SENTENÇA ALTERADA.
1. O ônus sucumbencial dos honorários advocatícios deve ser atribuído à parte que deu causa à instauração e manutenção do processo, em que pese a parte vencedora haver se demorado em trazer a prova de sua ilegitimidade passiva.
2. O artigo 85, § 8o do CPC é aplicável aos casos em que o valor da causa é irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado, o qual se aplica, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito.
3. Apelação conhecida e provida, para reconhecer o direito da parte vencedora à percepção dos honorários advocatícios de sucumbência.
4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.